Tribunal: TCU
Processo: 029.058/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eduardo de Souza Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto por Eduardo de Souza Junior contra o Acórdão 1278/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada em desfavor do ora recorrente em razão de desfalque de numerário na agência Mogiana/SP da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República em São Paulo.